Tribunal: TJMT
Processo: 0016504-68.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016504-68.2014.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (RECORRIDO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), EDUARDO TEIXEIRA PRATA - CPF: 953.576.531-00 (RECORRIDO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), WENDER SOUZA MORAES - CPF: 695.841.091-20 (RECORRIDO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHEÇO DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO REEXAME – ARTIGO 17, § 9°, INCISO IV, E 17-C, § 3°, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.° 14.230/2021 – NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – REEXAME NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 17, § 19, inciso IV e 17-C, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021, as sentenças de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, nas ações de improbidade administrativa, não estão sujeitas ao reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa n.° 0016504-68.2014.811.0015, rejeitou a petição inicial, nos seguintes termos (ID. 137549196):

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de SEBASTIÃO DE LIMA NETO, EDUARDO TEIXEIRA PRATA e WENDER SOUZA MORAES, objetivando, em síntese, a condenação dos Requeridos nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei no 8.429/92.

Sustenta o Autor que “instaurou o Inquérito Civil no 070/2010, com o objetivo de apurar a prática de atos ímprobos pelos demandados, em razão do recebimento, em 27/09/2010, de fotocópia integral dos autos do Termo Circunstanciado no 12684-17.2009.811.0015”.

Estende afirmando que “o Ministério Público constatou que, de fato, os demandados incorreram em ato de improbidade administrativa, por terem, em 08/11/2009, solicitado diretamente, durante o exercício da função pública, vantagem indevida a Avelino José Frizon e Andreia Cristina Pereira do Amaral, bem como por terem constrangendo-os, física e mentalmente, mediante violência e grave ameaça”.

Esclarece que “por volta das 22h da data supra, os demandados detiveram Avelino pela prática, em tese, do delito previsto no art. 331 do Código Penal – desacato (pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa) -, e Andreia pela suposta prática de desacato, resistência e dano ao patrimônio público, sob a acusação de que ambos teriam chegado a Delegacia de Polícia e desacatado Policiais Civis e Militares desferindo palavras de baixo calão, bem como que Andreia teria reagido à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para detê-la, mas que ainda sim a aludida teria, com socos, quebrado os vidros da janela que dá acesso à sala de detenção, causando danos e algumas e algumas escoriações aos demandados”.

Acrescenta que “os demandados relataram que Avelino e Andreia compareceram embriagados à Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sinop, sem esclarecer o motivo do comparecimento e proferiram as seguintes palavras (...) ‘os policiais daqui são todos ladrões, que a polícia militar receba dinheiro de um tal de cabeção de um bar no bairro Maripa que é traficante’, que ‘todos (policiais civis e militares) são vagabundos’”, bem como que “os detidos teriam ameaçado quebrar toda a delegacia e que supostamente teria sido fixada fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o que consta apenas no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Andreia”.

Aduz que “a advogada de Avelino e Andreia declarou: (...) os policiais e um advogado presentes na delegacia tentaram praticar extorsão contra o Sr. Avelino e a Sra. Andreia requerendo que os mesmos pagassem ali, naquela hora, antes da mudança do plantão, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (...) em sequência liberaram o Sr. Avelino para que este pudesse trazer os R$ 2.000,00 (...) e mantiveram-na detida a Sra. Andreia (...) sendo que os policiais acabaram agredindo-a fisicamente e mantendo-a o tempo todo algemada e amarrada nos tornozelos pelo próprio cinto”.

Informa que “não se está aqui abonando a conduta de Avelino e Andreia, todavia, mais reprovável que a atitude das aludidas pessoas (...) foram os atos praticados pelos demandados”.

Discorreu acerca da doutrina pertinente a espécie, colacionando Jurisprudências.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Os REQUERIDOS, após DESPACHO INICIAL de fls. 151, OFERECERAM suas MANIFESTAÇÕES POR ESCRITO, nos termos do art. 17, parágrafo 7o, da Lei de Improbidade Administrativa, acostadas às fls. 162-169 (Wender Souza Moraes), fls. 189-195 (Sebastião de Lima Neto) e fls. 255-256 (Eduardo Teixeira Prata).

O ESTADO DE MATO GROSSO, às fls. 218-219, MANIFESTOU INTERESSE em INTEGRAR o POLO ATIVO da demanda.

MANIFESTAÇÃO do Autor às fls. 258-265 pugnando pelo recebimento da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Como é de regra processual, ao RECEBER a INICIAL da Ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, o MAGISTRADO faz a ANÁLISE dos INDÍCIOS de AUTORIA e MATERIALIDADE, aferidos nas PROVAS trazidas pelo Ministério Público. Acaso existentes, impõe-se o recebimento da peça inaugural, com breve fundamentação. Todavia, não verificando tais indícios, da mesma forma, cabe o não recebimento, fundamentado, o que é, portanto, a hipótese destes autos.

O objetivo da FASE PRELIMINAR do artigo 17, parágrafos 7o e 8o, da Lei 8.429/92, é EVITAR o ajuizamento de AÇÕES TEMERÁRIAS em razão das repercussões morais do procedimento judicial, sendo o caso de rejeição da petição inicial quando o Juiz se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Em que pese o fato de, na fase inicial, o Juiz ficar adstrito a uma análise superficial da matéria, é perfeitamente possível que, nesta análise, já fique convencido da INEXISTÊNCIA de ATO ÍMPROBO ou da sua não imputabilidade a um ou outro demandado. Verificando estas hipóteses, a EXTINÇÃO do FEITO é medida que se impõe.

Neste sentido, é a JURISPRUDÊNCIA do E. TJMT, “in verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDUTA ÍMPROBA DO AGRAVADO NÃO CARACTERIZADA – EXCLUSÃO DO RÉU DO POLO PASSIVO DA AÇÃO – DECISÃO ESCORREITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITARIAM A MODIFICAÇÃO DO DECISUM – RECURSO IMPROVIDO. O magistrado, se convencendo da inexistência do ato de improbidade, da improcedência do pedido ou da inadequação da via eleita (ausência de conduta ímproba), rejeitará a ação civil pública por improbidade administrativa de plano, de acordo com a inteligência do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/1992. (AI, 21222/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 07/11/2013 – grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, é o que recomenda José Emmanuel Burle Filho citado por Arnaldo Rizzardo em Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, Editora GZ, 2a Edição, 2012, p. 401:

“Por tudo, com base no parágrafo 8o do art. 17 da Lei no 8.429/92, acrescentado pela Medida Provisória no 1.180/2001, o juiz deve indeferir a petição inicial da ação por ato de improbidade administrativa que não esteja fundamentada na desonestidade, com a sua caracterização e descrição na causa de pedir ou que não seja ‘instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade administrativa’, salvo se a impossibilidade da apresentação dessas provas estiver devidamente demonstrada na inicial” (grifo nosso).

Pois bem.

A QUESTÃO CONTROVERTIDA reside no cabimento da condenação dos Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa subsumível às hipóteses do art. 11 da Lei Federal n.o8.429/1992.

No cotejo dos autos, não restaram presentes os ELEMENTOS INDICIÁRIOS para o PROCESSAMENTO da ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Para tanto, colaciono os seguintes ENTENDIMENTOS do TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA INICIAL – CABIMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos indiciários mínimos da prática de ato improbo, a rejeição da inicial decretada pelo Juízo singular não carece de reforma. (TJ-MT - APL: 00001792620118110014 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA COM AMPARO NOS ARTS. 9o, 10 e 11, DA RESPECTIVA LEI – REJEIÇÃO DA INICIAL PELO JUÍZO A QUO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO – MÁ-FÉ E DESONESTIDADE NÃO DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE DESVIO ÉTICO OU DE INABILITAÇÃO MORAL PARA O EXERCÍCIO DO MUNUS PÚBLICO – ATO QUE NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM AMPARO NO ART. 17, § 8o, DA LEI N. 8.429/92 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há dolo ou culpa na atitude do apelado e nem ato lesivo contra a Administração Pública. Tal fato não traduz em dano ao erário público e tampouco má-fé ou desonestidade. 2. Não há que se falar em prosseguimento da demanda, sendo de rigor a sua rejeição preliminar pelo juiz a quo, sem que tal providência acarrete ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do direito de ação. (TJ-MT - APL: 00009970720138110014 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/05/2018 – grifo nosso).

Não se pode olvidar que a aplicabilidade da Lei n.o 8.429/1992 deve ser analisada pelo julgador de forma atenciosa, prudente, com bom senso, considerando a severidade da lei, capaz de suspender os direitos políticos, determinar a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário (art. 37, § 4o, da CF/88).

Sendo assim, necessário destacar como premissa a intenção do legislador ordinário: coibir a desonestidade prejudicial à moralidade administrativa.

Afastou-se, com isso, a responsabilização objetiva do servidor público, pois a intenção do diploma normativo é responsabilizar e punir o administrador desonesto. A Lei n.o 8.429/1992, portanto, não pune a mera ilegalidade, mas sim a conduta do agente público, e de todo aquele que o auxilie, voltada à corrupção.

Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho: “A improbidade pressupõe um elemento subjetivo reprovável. Como regra, a improbidade se aperfeiçoa mediante um elemento doloso, admitindo-se a forma culposa como exceção. A improbidade não se configura pela mera atuação defeituosa do agente ­ o que não significa reconhecer a regularidade jurídica de ações e omissões culposas” (Curso de Direito Administrativo - 9a, ed., rev., atual e ampl. ­ São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

O Autor não colocou à exposição nesses autos o elemento volitivo dos Requeridos, de substancial importância, isso se considerado que o dolo não pode ser meramente presumido, assim também como a culpa. Para a caracterização do ato ímprobo faz-se necessária a demonstração da desonestidade e má-fé do agente, consistente na ação consciente de praticar a conduta. A verificação do elemento subjetivo exige, dolo no art. 9o e 11 ou ao menos culpa nos casos do art. 10.

Acontece que não pode prevalecer uma mera presunção, pois a responsabilidade insculpida na Lei no 8.429/1992 é subjetiva, dependendo da demonstração de dolo ou culpa.

Nesse sentido: “(...) 2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador pretendeu” (STJ - REsp 1112062 / SP – Primeira Turma - Relator Ministro LUIZ FUX - DJe 07/10/2009).

“(...) 2. No julgamento do Recurso Especial 765.212/AC (DJe 19.05.2010), a Segunda Turma do STJ modificou sua orientação para concluir pela necessidade de identificar-se na conduta do agente público, pelo menos, o dolo genérico, sob pena de a improbidade se transformar em hipótese de responsabilidade objetiva dos administradores (REsp 1.319.541/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/09/2013)” (STJ - REsp 1405943 / SP – Primeira Turma – Relator Ministro OLINDO MENEZES - DJe 11/12/2015).

Assim, não existem indícios suficientes das imputações contidas na inicial contra os Requeridos, o que não legitima a abertura da ação civil por ato de improbidade administrativa.

Nessa ordem de ideias e à inteligência do artigo 17, § 6o, da Lei n.o 8.429/92, tem-se, concretamente, que poderá ser REJEITADA LIMINARMENTE a Ação de Improbidade Administrativa proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada, o que é o caso ora analisado.

E, pelo conjunto probatório, não ficou demonstrado que tenham os Requeridos agido de forma a tipificar as suas condutas como ato de improbidade administrativa.

“Ex positis”, REJEITO a PETIÇÃO INICIAL, em razão da inexistência do ato de improbidade, nos termos do § 8° do artigo 17 da Lei n° 8.429/92, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

SEM CUSTAS e HONORÁRIOS em virtude do exposto no artigo 18 da Lei no 7.347/85.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, em analogia ao art. 19 da Lei no 4.717/65.

Assim, esgotado o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as respeitosas homenagens de sempre.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Sem recurso voluntário (ID. 137549650), o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, em analogia ao disposto no artigo 19, da Lei n.° 4.717/65.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da remessa (ID. 138970180).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa n.° 0016504-68.2014.811.0015, rejeitou a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito.

Com efeito, a Lei n.° 14.230, de 25.10.2021, alterou alguns dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, para inserir o § 19, ao artigo 17, que estabelece que não se aplica, na ação de improbidade administrativa, o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito,
in verbis
:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 19.
Não se aplicam na ação de improbidade administrativa
:

(...)

IV -
o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito
”. (Grifo nosso).

Ainda, acrescentou o artigo 17-C que, no § 3°, é expresso no sentido de que não haverá reexame necessário nas sentenças de que trata a Lei n.° 8.429/92:

“Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):

(...)

§ 3o
Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei”
. (Grifo nosso).

Como se vê, diante das recentes alterações à Lei de Improbidade Administrativa, com o propósito de suprir omissão outrora existente, não há mais que se falar em duplo grau de jurisdição obrigatório, quando a ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, é considerada improcedente ou julgada extinta, sem julgamento do mérito, pelo juízo
a quo
.

Além disso, da leitura dos dispositivos citados, observa-se claramente se tratarem de regras de caráter e conteúdo eminentemente processual que, nos termos do artigo 14, do Código de Processo Civil, não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, veja-se:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A esse respeito, Guilherme Marinoni leciona que:

“A legislação processual civil superveniente impacta de maneira imediata os processos pendentes, desde que respeitados eventuais direitos adquiridos processuais e os atos processuais perfeitos. Há efeito retroativo quando a lei nova é aplicada a situações jurídicas já consolidadas. O efeito retroativo é vedado pelo direito constitucional brasileiro (art. 5°, XXXVI, CF e 14, CPC). Há efeito imediato quando a legislação é aplicada a partir do momento em que entra em vigor, regendo as situações jurídicas posteriores”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015. P. 113).

No mesmo sentido, colaciona-se o ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco:

“Quanto à eficácia da lei processual em relação aos processos pendentes aplica-se a regra do tempus regit actum, segundo a qual fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado não se regem pela lei nova que entra em vigor, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo. As leis dispõem para o futuro e não para o passado. As previsões gerais e abstratas que contêm são realmente pré-visões e constituem tipificações de fatos e condutas possíveis de ocorrer no futuro e a serem regidos pelos preceitos nelas estabelecidos. Tal é, ao mesmo tempo, o fundamento e o significado da regra de aplicação imediata da lei processual, que não importa retroatividade e traz em si a preservação das situações jurídicas consumadas sob o império da lei revogada”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. 1. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. pág. 99).

Na hipótese em questão, conquanto a propositura da ação tenha ocorrido sob a vigência da redação anterior da Lei n.° 8.429/92, a sentença em questão foi proferida já na vigência das alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021, de modo que o reexame necessário é alcançado pela regra processual mais recente.

Assim, considerando que a questão sobre o conhecimento do reexame necessário não foi definida anteriormente, a Lei n.° 14.230/2021 deve ser observada, não podendo ser ignorada a sua entrada em vigor.

Dessa forma, diante da expressa vedação legal, não há que se falar em reexame necessário contra a sentença que rejeitou a petição inicial, por inexistência de ato ímprobo, e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 17, § 19, inciso IV e 17-C, §3°, da Lei n.° 8.429/92,
NÃO CONHEÇO
do reexame necessário.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022